Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-61.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DE RECURSO. PRECEDENTES STJ. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. O Superior Tribunal de Justiça definiu que majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (STJ, Enunciado Administrativo no 7); (b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; (c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Precedentes.
3. Como o recurso da embargante foi parcial provido, incabível arbitramento de honorários recursais.
4. Apenas se for demonstrado o caráter manifestamente protelatório do recurso é que se autoriza a fixação de multa não superior a dois por cento sobre o valor atualizado da causa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.